Tribunal: TJBA
Processo: 0700145-06.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700145-06.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DANILO SANTANA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVA JUDICIAL SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. PARECER PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para porte para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e extinguindo a punibilidade. A defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, sob alegação de insuficiência probatória. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prova judicializada, composta por depoimentos firmes e convergentes de policiais militares e documentos como autos de apreensão e laudos toxicológicos, confirmou a posse de 66,93g de maconha fracionada em 28 porções, além de R$ 300,00 em dinheiro, em local conhecido por tráfico. A conduta do réu e o contexto da abordagem evidenciaram a finalidade mercantil da substância. 4. As alegações defensivas revelaram-se contraditórias e destituídas de respaldo probatório. A versão de que a droga teria sido plantada pelos policiais não foi confirmada por qualquer elemento nos autos. 6. Reconhecida a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de elementos concretos sobre habitualidade delitiva, aplicou-se o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo (2/3), resultando na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. 7. Diante do quantum de pena, das circunstâncias judiciais favoráveis e da ausência de violência ou grave ameaça, fixou-se o regime inicial aberto e substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para condenar Danilo Santana Silva do Nascimento pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. É possível a condenação com base em prova judicializada produzida exclusivamente por policiais militares, quando convergente, isenta de vícios e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado não pode ser afastada com base em investigações ou ações penais em curso, por força da presunção de inocência. 3. A existência de fracionamento da droga, aliada à quantia em dinheiro e ao local da apreensão, pode indicar finalidade mercantil e afastar a tese de uso pessoal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.011.289/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 886.366/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.804.307/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STF, AgRg no HC nº 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025, DJe 15.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0700145-06.2021.8.05.0150, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Danilo Santana Silva do Nascimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso ministerial e a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.